Tribunal: TJPA
Processo: 0000177-08.2011.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000177-08.2011.8.14.0100

APELANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

APELADO: ANTONIA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10%. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONFORME O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ A PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DEVE SUPORTAR AS DESPESAS DELE DECORRENTES. PRECEDENTES DO STJ. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IN CASU
QUE NÃO TEVE O CONDÃO DE INVERTER O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Aurora do Pará que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
movida por
ANTONIA ALVES DA SILVA
, declarou extinta a ação nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2408812 - Pág. 1):

“
III – CONCLUSO: Ex positis, nos termos dos arts. 924, I, e 925, do Código do Processo Civil, decido pela extinço da presente execução.

Condeno a parte executada em custas e honorários, estes em 10% sobre o valor do cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo recursal, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do decisum e, cumpridas todas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se, registre-se e intimem-se.
”.

Inconformada, a parte executada interpôs recurso de Apelação (Num. 2408865 - Pág. 2/7), alegando em suma, que houve incorreção na sentença quanto a condenação das verbas sucumbenciais.

Aduz, que não deveria ter sido condenada a honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que a ação foi extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade por ela apresentada.

Por fim, postula pela reforma da condenação em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor executado, tendo em vista que esta infringiria os princípios processuais constitucionais da causalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Devidamente intimada (Num. 2408865 - Pág. 18), a parte apelada não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão nos autos (Num. 14375987 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que ao extinguir o cumprimento de sentença, em razão da satisfação do crédito executado, condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% sobre o valor da execução.

Vê-se na exordial ajuizada em 11/03/2011 (Num. 2408797 - Pág. 2), que a parte autora postulava pela execução de crédito judicial em face da ré, em razão de sentença condenatória transitada em julgado e inadimplemento do devedor.

A parte executada apresentou Impugnação à Execução (Num. 2408800 - Pág. 11/15), onde alega em preliminar que haveria carência da ação, e no mérito, excesso de execução de mais de R$ 60.000,00, pois seria devido apenas o valor de R$ 324.222,42.

Instada a se manifestar, a parte exequente apresentou Manifestação (Num. 2408803 - Pág. 2/7), onde concorda com os cálculos da executada.

O juízo
a quo
proferiu sentença em 28/08/2012 (Num. 2408805 - Pág. 2), julgando procedente em parte a impugnação, reconhecendo o excesso da execução, e, portanto, como devido ao exequente o valor de R$ 324.222,42, determinando o bloqueio judicial do valor, o que restou infrutífero (Num. 2408806 - Pág. 5).

Posteriormente, a própria executada atualiza o débito para R$ 355.843,61 (Num. 2408806 - Pág. 17), e junta comprovante de pagamento do débito neste valor (Num. 2408809 - Pág. 15)

Então, a autora requer o pagamento do valor residual controverso (Num. 2408809 - Pág. 29/33), razão pela qual a executada apresentou Exceção de Pré-executividade, apresentando cálculo residual de R$ 127.352,76 (Num. 2408810 - Pág. 13/21), bem como apresentou o comprovante de pagamento deste valor, após determinação judicial (Num. 2408811 - Pág. 31).

Diante disso, o d. juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida (Num. 2408812 - Pág. 1), onde extinguiu a ação pela satisfação do crédito e condenou a executada ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Em suma, a parte recorrente discorda da sua condenação nos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que o incidente de exceção de pré-executividade foi acolhido, sendo então, parte vencedora, razão pela qual a condenação de verbas sucumbenciais teria sido indevida.

Sobre o tema, cediço que, em regra, o princípio da sucumbência impõe à parte vencida na ação o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por outro lado, sabe-se também que, em situações específicas, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais são devidos a quem deu causa à propositura da demanda.

A respeito do princípio em foco, lecionam os processualistas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.”
(in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10a edição, Revista dos Tribunais, 2007, p. 222).

A mesma direção tem sido adotada pelo colendo STJ,
ad litteram
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO.
ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em decorrência do princípio da causalidade," os ônus sucumbenciais devem ser imputados àquele que deu causa à propositura da demanda "(
REsp 1435585/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 14/9/2015).
Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio da causalidade e impõe a ela o dever de arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios.
Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante provocou o ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ, AgInt no AREsp 917.238/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016)

A distribuição dos honorários advocatícios deve, portanto, ser realizada à luz dos princípios processuais da sucumbência e da causalidade.

No caso em comento, não obstante o acolhimento da exceção de pré- executividade oposta pela parte apelante, quanto ao alegado excesso no valor da execução, observa-se que quando do ajuizamento da ação de execução de sentença, em 11/03/2011, a parte encontrava-se inadimplente quanto ao título executivo judicial, ou seja, deu causa à demanda.

Deste modo, em atenção ao princípio da causalidade, a parte que deu causa a propositura da demanda, deve responder pelas despesas dela decorrentes, de modo que a sentença vergastada não merece reparos.

A propósito, transcrevo julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. (...) EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO A CAUSALIDADE.
1 - Segundo o princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes STJ.

2. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea. 3. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa se confunde com a geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA." (TJGO, 2a Câmara Cível, Apelação Cível n. 0001862- 27.2000.8.09.0051, julgado em 26/04/2021, DJ de 26/04/2021, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I - A condenação em honorários advocatícios, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, isto é, aquele que deu azo à demanda, ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
II - No caso em comento, o ônus sucumbencial é devido a quem deu causa à propositura da ação de execução e mesmo tendo sido realizado o pagamento do débito durante o trâmite processual pela parte executada/apelada, com a consequente extinção da demanda, esta deve arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA." (TJGO, 1a Câmara Cível, Apelação Cível n. 0039158-87.2007.8.09.0132, julgado em 25/03/2021, DJ de 25/03/2021, Rel. Des (a). Amélia Martins de Araújo)

Nestes termos, não obstante o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pela parte apelante, deverá a executada/excipiente/apelante arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em favor do causídico da exequente/excepta/apelada em atenção ao princípio da causalidade, uma vez que deu causa a instauração do feito principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela executada, para manter incólume a sentença atacada, nos termos da fundamentação alhures.

Por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados para 15% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024